Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RÉU PRESO REVEL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA APLICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU PRESO. NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. DIVÓRCIO DECRETADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
1. De acordo com o art. 72 do Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, enquanto não for constituído advogado. 1.1. In casu, verifica-se que os autos foram remetidos à Curadoria Especial para defesa do réu preso revel apenas após a prolação da sentença, o que implica nulidade processual.
2. Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à instância de origem para análise do mérito, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo terceiro, II, do Código de Processo Civil.
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. A hipossuficiência financeira do apelante foi demonstrada, na medida em que se encontra recolhido ao sistema prisional, e, de acordo com o relatório do SIAPEN, está em regime fechado, não usufruindo de benefícios e não se encontrando apto a exercer atividade remunerada.
4. A Emenda Constitucional n.o 66/2010 promoveu uma mudança de paradigma no Direito de Família, ao suprimir os requisitos temporais para dissolução do casamento e simplificar o processo para cessação do vínculo conjugal. No caso em apreço, a parte autora requer apenas a decretação do divórcio e o retorno ao nome de solteiro, devendo o pedido ser jugado procedente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura.